Tribunal: TJPA
Processo: 0805881-21.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805881-21.2024.8.14.0000

PACIENTE: KARINE MAGALHAES LAMEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE ANTE A NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE COM FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS. INCABIMENTO. HIPÓTESE ENQUADRADA NAS SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS. REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS, NAS QUAIS FOI-LHE CONCEDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. É cediço que a não realização da audiência de custódia, por si só, não enseja a ilegalidade da prisão cautelar, quando evidenciada a observância das garantias constitucionais e processuais do paciente. Precedentes do STJ. No caso em tela, observa-se que a prisão em flagrante do coacto foi devidamente homologada e convertida em preventiva, tendo, inclusive, a autoridade judicial, justificado a não realização da supracitada audiência. Ademais, no presente caso, verifica-se, dos documentos acostados aos autos, que a custódia da paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública e correta aplicação da lei penal, dada a gravidade concreta do crime e a reiteração delitiva da paciente.

2. O Supremo Tribunal Federal, a quando do julgamento do Habeas Corpus Coletivo, n.º 143641/SP, datado de 20.02.2018, concedeu a ordem mandamental para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

3. A decisão da Corte Suprema, todavia, não torna obrigatória a substituição da prisão preventiva pela domiciliar pela simples circunstância de ser a paciente mãe de filho menor de 12 (doze) anos. Devem ser analisadas outras condições, sobretudo para assegurar a observação ao princípio da proteção integral à criança. No caso em tela, verifica-se que, a paciente não faz jus ao benefício pretendido, pois, embora seja mãe de um filho menor de 12 (doze) anos de idade, e não tenha sido o crime cometido com violência e grave ameaça, a hipótese revela situação excepcional, na medida em que a ré já fora agraciada com liberdade provisória em outros processos, em trâmite na Comarca de Castanhal/PA, e ainda, assim, reiterou na prática delitiva.

4. Pouco importa, de outra banda, se a paciente é possuidora de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares. Exegese da Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça.

5. ORDEM DENEGADA por unanimidade de votos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada aos vinte e sete dias do mês de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 27 de maio de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de KARINE MAGALHÃES LAMEIRA, em face de ato do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, nos autos n.º 0803116-32.2024.8.14.0015.

Consta da impetração que a paciente foi presa em flagrante no dia
09.04.2024
, em razão de prisão em flagrante posteriormente convertida em
custódia preventiva
, por ter, supostamente, praticado o crime do
art. 33 da Lei nº 11.343/06
.

Alegam os impetrantes a
ilegalidade da prisão da paciente em face da não realização da audiência de custódia
, a qual é obrigatória, tratando-se de direito subjetivo da ré.

Asseveram que ela possui o direito à
prisão domiciliar
, nos moldes do art. 318 do CPP e do entendimento adotado pelos Tribunais Superiores, por ser
mãe de um filho menor de 12 anos
, que depende de seus cuidados, e por se tratar de crime cometido sem violência ou grave ameaça.

Referem, ainda, que, a paciente é primária, possui trabalho lícito e endereço certo, sendo perfeitamente possível a imposição de
medidas cautelares diversas da prisão,
que se revelam mais proporcionais ao caso em testilha.

Manifestam a intenção de
sustentar oralmente
as razões da impetração.

A liminar foi
indeferida
pelo relator plantonista, o Exmo. Des. Pedro Pinheiro Sotero, por ausência de requisitos legais.

Solicitadas as informações da autoridade coatora,
esta esclarece:

“(...) A autoridade policial, por meio do ofício nº 421/2024-DP, comunicou a prisão em flagrante de KARINE MAGALHÃES LAMEIRA em 09 de abril de 2024, pela prática do crime previsto no Art. 33 da Lei nº 11.343/06 (ID 112930907).

No termo de exibição e apreensão, foram apresentados os seguintes itens : a quantia de R$186,00 (CENTO E OITENTA E SEIS REAIS) e 312 unidades, pesando aproximadamente 292g (DUZENTOS E NOVENTA E DOIS GRAMAS) de substância aparentemente MACONHA. (ID 112930907- Pág.3).

O exame de corpo de delito foi realizado na custodiada no dia 09/04/2024. (ID112930907- Pág.24).

O laudo preliminar, realizado em 09/04/2024, constatou positivo para MACONHA. (ID 112930907 - Pág.16)

KARINE, por intermédio de advogado habilitado, requereu a liberdade provisória, no dia 10/04/2024 (ID112990545).

O Juízo plantonista, por meio de decisão, HOMOLOGOU o flagrante e converteu em prisão preventiva (ID 112979797).

KARINE impetrou pedido de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal em 10/04/2024 (ID113855755).

Em despacho proferida em sede de recurso, a Desa. Relatora Vânia Lúcia Silveira, reiterou o pedido de informações a este juízo, conforme documento juntado em 22/04/2024 (ID 113855757).

Os autos estão tramitando pelo PJE, sendo disponibilizados na ferramenta MICROSOFT TEAMS (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa opina pelo
parcial conhecimento e

denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante,
observa-se que a pretensão merece ser denegada.

A priori,
quanto ao não conhecimento por supressão de instância, suscitado pelo
Parquet
, tem-se que não lhe assiste razão, visto que, em consulta ao PJE-1º grau, verificou-se que no dia 24.04.2024, a defesa pleiteou a prisão domiciliar da paciente (ID nº 114061621), requerimento este que foi indeferido pelo juiz coator na data de 16.05.2024 (ID nº 115505648).

Em relação à suposta
ilegalidade da prisão decorrente da não realização da audiência de custódia
, tenho como
improcedente
.

No caso em tela, observa-se, das informações judiciais, que a prisão em flagrante do paciente foi realizada em 09.04.2024, sendo posteriormente homologada e convertida em custódia preventiva.

Na oportunidade, aquele magistrado justificou que a audiência de custódia deixaria de ser realizada, nos seguintes termos:

“Por fim, destaco que deixo de realizar a Audiência de Custódia, uma vez que houve conflito entre a pauta da presente vara plantonista, não havendo a possibilidade de realização da audiência posteriormente ao horário de expediente, por não haver plantonista do Ministério Público para realização.

Contudo, ressalto que o membro do Ministério Público ou da OAB, qualquer pessoa do povo e a própria Autoridade da Polícia Judiciária, na hipótese de violação de direitos, poderá peticionar ao juízo e requerer a apresentação do preso, conforme prevê o artigo 656 do Código de Processo Penal, caso em que será excepcionalmente realizada a audiência de custódia.”

É sabido que a obrigatoriedade de tal ato foi assentada pela jurisprudência do STF, e reafirmada pelo art. 310 do CPP, após o advento da Lei nº 13.964/2019.

Todavia, ainda segundo a recente jurisprudência daquela Corte Suprema,
“embora pacificada a obrigatoriedade de realização da audiência de custódia, não se tem como efeito imediato pela sua não realização a soltura imediata do custodiado, especialmente quando observadas as garantias processuais e constitucionais da providência”
. (STF - HC 215154 - Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA - Julgamento: 27/05/2022 - Publicação: 30/05/2022)

Da mesma forma, entende o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. EXTORSÃO MAJORADA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. POSTERIOR CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO SUPERADA. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. INGRESSO PRECEDIDO DE SUCESSIVAS DILIGÊNCIAS. AGRAVANTE CAPTURADO AINDA NA POSSE DE OBJETOS PERTENCENTES À VÍTIMA. INSURGÊNCIA CONTRA A PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES, NO CASO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Sobre a nulidade da prisão em flagrante, ressalto que a análise da matéria não se coaduna com o rito célere e com a cognição sumária do remédio constitucional, diante da necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória, providência que é sabidamente inviável na estreita via do habeas corpus. 2. Ademais, cumpre salientar que esta Corte tem entendimento reiterado segundo o qual "a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar" (HC 425.414/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 14/03/2018). 3.
Destaco que "[a] jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que a não realização da audiência de custódia, por si só, não é circunstância suficiente para anular o decreto preventivo, desde que essa ausência não implique desrespeito às garantias processuais e constitucionais do acusado
" (AgRg no HC 678.064/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021). 4. Quanto à suposta nulidade do ingresso forçado em domicílio, foi ressaltado pelo Tribunal estadual que a entrada dos policiais na residência foi precedida de fundadas razões, tendo em vista que, anteriormente ao ingresso no domicílio, logo após o delito, foram realizadas diversas diligências sucessivas até o momento da efetiva prisão em flagrante do Agravante, que foi encontrado ainda na posse dos documentos da Vítima. 5. Como se observa, a prisão cautelar do Agravante encontra-se suficientemente justificada, em virtude da especial gravidade do delito, evidenciada pelo modus operandi, em que foi ressaltado que o Acusado, juntamente com outros agentes, "supostamente, formaram uma associação criminosa armada voltada a prática de crimes de roubo majorado com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, em ações criminosas na qual utilizaram-se de fortes ameaças de morte e violência física (tapas), para coagir as vítimas a realizar transferências bancárias enquanto sob o poder dos criminosos" (fl. 34). Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 6. É importante consignar que, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, "[c]ondições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes" (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021; sem grifos no original). 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 872.533/MT, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. UTILIZAÇÃO DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INDÍCIOS DE AUTORIA. POSSIBILIDADE. FALTA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. O acórdão impugnado não se manifestou a respeito da ausência de contemporaneidade. Assim, a análise da alegação importaria indevida supressão de instância, de modo que o mandamus não pode ser conhecido quanto ao ponto. 2. Na via do habeas corpus, não há como se discutir a negativa de autoria e a ausência de provas, pois demandaria o exame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal. O envolvimento ou não do agente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, haver indícios de autoria. 3. Embora a jurisprudência mais recente desta Corte tenha se alinhado no sentido de que eventual reconhecimento fotográfico e/ou pessoal efetuado em sede inquisitorial em descompasso com os ditames do art. 226 do CPP não podem ser considerados provas aptas, por si sós, a engendrar uma condenação sem o apoio do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial, isso não implica em que não possam ser considerados indícios mínimos de autoria aptos a autorizar a prisão cautelar e a deflagração da persecução criminal (AgRg no RHC n. 158.163/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/2/2022). 4.
Esta Sexta Turma tem decidido que a não realização de audiência de custódia não enseja nulidade da prisão preventiva em que posteriormente convertida, pois, observ adas as outras garantias processuais e constitucionais, resta superado o exame desse tema
(AgRg no HC n. 674.586/RJ, Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF da 1ª Região, Sexta Turma, DJe 17/9/2021). 5. As prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção. 6. Na hipótese, não há ilegalidade flagrante a ser sanada, notadamente diante das circunstâncias referenciadas no decreto constritivo e no acórdão impugnado, que são aptas a justificar a medida extrema, ante a gravidade concreta do crime, revelada pelo modus operandi da conduta do paciente, o qual, ao lado de outros dois corréus, abordou o veículo da vítima e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, restringiu a sua liberdade, exigiu que a mesma usasse um capuz e a levou para uma área rural, onde a manteve pelo período noturno até a manhã do dia seguinte, a liberou em uma área rural e subtraiu o seu caminhão, que continha em seu interior carga de soja, chapéu, casaco e celular. 7. Tais circunstâncias demonstram o risco ao meio social e a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes. 8. Afora isso, é entendimento desta Corte Superior que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada; e que é inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 9. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC n. 843.602/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.)

Por conseguinte, não há que se falar em qualquer ilegalidade decorrente da não realização do supracitado ato.

Ademais, em consonância com o entendimento alhures citado, no presente caso, verifica-se, dos documentos acostados aos autos, que
a custódia da paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública e correta aplicação da lei penal, donde cai por terra, igualmente, o segundo argumento do impetrante
.

A seguir, trecho da decisão objurgada, datada de 10.04.2024 (ID 18959342):

“(...) Acerca da possibilidade de conversão da prisão em preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282, c/c 310 e s.s. e art. 319 do CPP.

Há de se ter como premissa que toda prisão provisória, nos termos do novo regramento legal e constitucional, deve ser tida como ultima ratio, ou seja, usada apenas em último caso e quando inadequadas as outras medidas cautelares do art. 319 do CPP. No que tange aos requisitos do art. 312 do CPP, mostram-se presentes fortes indícios de materialidade e autoria. Por outro lado, as cautelares não se mostram suficientes, da análise concreta dos fatos deferir medidas diversas da prisão não é hábil a assegurar a instrução garantir a ordem pública e econômica e correta aplicação da lei penal, uma vez que necessita de maior investigação sendo a extensão do dano causado de grandes proporções, bem como a flagranteada já possui extensa lista de procedimentos por delitos similares e outros, sempre sendo-lhe concedida medidas cautelares para cumprimento, vêm sendo reiteradamente violadas.

DIANTE DO EXPOSTO, por tudo que dos autos consta, nos termos do art. 311 c/c art. 313 do CPP, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante delito e, por conseguinte, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO
PREVENTIVA em desfavor de KARINE MAGALHÃES LAMEIRA
, já qualificados nos autos. (...)”

Em decisão mais recente, datada de 16.05.2024 (ID nº ), assim decidiu o juiz de 1º grau:

“(...) A prisão preventiva, como modalidade de prisão provisória que é, possui natureza cautelar, razão por que devem estar presentes, para sua decretação, os requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis.

Na espécie, há prova da materialidade e indícios de autoria, mormente pelo que se extrai das declarações constantes do inquérito policial, pelo cotejo dos elementos colhidos, a data, horário e demais circunstâncias descritas pelas testemunhas, consolidam o fumus comissi delicti no caso em comento.

Estando, pois, presentes os pressupostos da prisão preventiva, faz-se mister observar a existência de pelo menos um dos fundamentos que a autorizam, vale dizer, o periculum libertatis, consubstanciado na necessidade de preservação da ordem pública ou econômica, na conveniência da instrução criminal ou na garantia de aplicação da lei penal.

Constata-se a necessidade da manutenção da segregação cautelar do acusado para a garantia da ordem pública, pois resta evidenciada a periculosidade da mesma frente a quantidade de substância entorpecente apreendida somada a certidão judicial criminal, a qual registra outros procedimentos, portanto, gerando um indicativo de inclinação na prática de crimes.

Portanto, admite-se que as circunstâncias concretas do crime, evidenciam a periculosidade elevada da agente e o risco de reiteração delitiva caso venha a ser solta, a demonstrar que a liberdade da acusada pode representar risco à ordem pública.

(...)

ACERCA DA PRISÃO PREVENTIVA DOMICILIAR, é excepcional, imprescindível que todos os requisitos sejam devidamente comprovados, instruídos sempre com prova idônea, sob pena de indeferimento. Assim, urge aclarar que o legislador estabeleceu no art. 318, III, do CPP, que “PODERÁ o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (..) mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos” (grifei e sublinhei).

Como se constata, o mencionado dispositivo exige, para a referida substituição, a comprovação da imprescindibilidade da agente aos cuidados especiais da criança.

O mero enquadramento da agente em uma das hipóteses elencadas no art. 318 do CPP, não autoriza, de forma automática, o deferimento da benesse da prisão domiciliar, sendo necessária a demonstração da imprescindibilidade dos cuidados ao filho menor, o que não foi demonstrado nos autos.

Ademais, se mostra necessária a manutenção da prisão para a preservação da ordem social, sobretudo, da integridade psicológica e física do menor, para que não seja desvirtuado e inserido no convívio dos delitos supostamente praticados pela requerente.

(...)

Ante o exposto, ACOMPANHO o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação e MANTENHO a prisão preventiva de KARINE MAGALHAES LAMEIRA, vislumbrando presentes as condições que autorizam a manutenção do decreto de prisão preventiva em face do custodiado, com base no art. 312 do CPP. (...)

Da atenta leitura das r.

decisões
,
bem como, segundo as informações advindas da autoridade dita coatora, percebe-se que aquele Juízo decretou e manteve
a prisão preventiva da paciente em face da gravidade concreta do delito, portanto, para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP, considerando, inclusive, que a paciente responde a outros processos criminais, nos quais foi beneficiada com medidas cautelares, as quais, segundo aquele magistrado, vêm sendo reiteradamente violadas
.

De outra banda,
em relação à requerida prisão domiciliar
, é cediço que o rol de possibilidades para a concessão do benefício da substituição da prisão preventiva pela domiciliar foi ampliado pela Lei nº. 13.257/16, conhecida como Marco Legal da Primeira Infância, que alterou os termos do art. 318 do Código de Processo Penal, dentre outros dispositivos.

Ao editar essa lei, pretendeu o legislador priorizar o bem-estar do menor, estabelecendo
“princípios e diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano”
(art. 1º da Lei nº. 13.257/16).

Nesse contexto é que a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos em que uma mulher, com filho de até 12 (doze) anos de idade, figurar como agente da prática delitiva foi incluída no art. 318 do CPP (inciso V), e arts. 318-A e 318-B, também do CPP.

Pois bem, diante do novo panorama criado pelo Marco Legal da Primeira Infância, não mais se exige que a mulher comprove ser imprescindível aos cuidados especiais do filho menor.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, a quando do julgamento do Habeas Corpus Coletivo, n.º 143641/SP, datado de 20.02.2018, concedeu a ordem mandamental para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

No mesmo julgamento, a ordem foi estendida, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas no parágrafo acima.

Segundo o entendimento do Excelentíssimo Ministro Ricardo Lewandowski, relator do antedito Habeas Corpus, consignou-se que a circunstância de a mulher, a qual supostamente responde pelo crime de tráfico de drogas e está preventivamente privada de liberdade, não é elemento suficiente para impedir a concessão da prisão domiciliar, veja-se:
“(...) Ademais, a concepção de que a mãe que trafica põe sua prole em risco e, por este motivo, não é digna da prisão domiciliar, não encontra amparo legal e é dissonante do ideal encampado quando da concessão do habeas corpus coletivo. Outrossim, não há razões para suspeitar que a mãe que trafica é indiferente ou irresponsável para o exercício da guarda dos filhos, nem para, por meio desta presunção, deixar de efetivar direitos garantidos na legislação nacional e supranacional. (...)”
.

Acrescenta ainda, o Excelentíssimo Ministro do STF, a quando do julgamento do HC Coletivo, que
“(...) a suspeita de que a presa poderá voltar a traficar caso retorne à sua residência não tem fundamento legal e tampouco pode servir de escusa para deixar de aplicar a legislação vigente, que protege a dignidade da mulher e da sua prole.(...)”
.

Pelo que se vê, a Suprema Corte busca salvaguardar, especialmente, o bem-estar dos infantes e das pessoas com deficiência, assegurando aos mesmos a presença de suas genitoras, a fim de que o zelo e o cuidado lhes sejam garantidos.

Ocorre que a decisão acima mencionada não torna obrigatória a substituição da prisão preventiva pela domiciliar pela simples circunstância de ser a paciente mãe de filho menor de 12 (doze) anos. Devem ser analisadas outras condições, sobretudo para assegurar a observação ao princípio da proteção integral à criança.

No caso em tela, verifica-se que, a paciente
não faz jus ao benefício pretendido.

É que, embora seja mãe de um filho menor de 12 (doze) anos de idade, consoante Certidão de Nascimento de Id nº 18959340, e não tenha sido o crime cometido com violência e grave ameaça,
a hipótese revela situação excepcional
, na medida em que, como já mencionado anteriormente, de acordo com o informado pela autoridade coatora e com aquelas retiradas do Sistema PJE-1º grau,
a ré – que usava tornozeleira eletrônica no dia dos fatos – já fora agraciada com liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares,
em 29.09.2022 e em 06.10.2023,
em outros processos envolvendo crimes da mesma natureza (n.º 0806902-55.2022.8.14.0015 e nº 0809110-75.2023.8.14.0015), além de responder a um processo por homicídio (autos nº 0809048-35.2023.8.14.0015), todos em trâmite na Comarca de Castanhal/PA
, e, ainda assim,
reiterou na prática delitiva.

Inadequada, portanto, a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar, se
a ré denota possuir personalidade voltada para a prática de crimes
.

Assim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, diante da necessidade de salvaguardar a ordem pública, abalada pela evidente propensão delitiva da acusada, não se revela cabível o recolhimento domiciliar, inexistindo qualquer ilegalidade no
decisum
vergastado, se a situação fática indica que, providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

Nesse sentido, recente jurisprudência do STJ e desta Corte Estadual:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE TESES INVIÁVEIS DE EXAME NO ÂMBITO RESTRITO DO HABEAS CORPUS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. RÉ QUE JÁ POSSUI CONDENAÇÃO ANTERIOR POR TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔEA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. GESTANTE. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RÉ RECENTEMENTE CONDENADA POR TRÁFICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator, a qual negou provimento ao Recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva. 2. Em relação à afirmação de que a agravante não estaria levando as drogas para guardar em sua casa, onde reside com seu filho menor de idade, mas sim, estaria levando a mala com os entorpecentes para uma outra pessoa, registro ser inviável a análise, no âmbito restrito do habeas corpus, de teses que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória. As provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão. Precedentes. 3.
A prisão preventiva está devidamente justificada, visando a garantia da ordem pública, pelas circunstâncias concretas da prisão e apreensão de 6,340 kg de maconha. 4. Ademais, a agravante já foi condenada pelo crime de tráfico de drogas, a pena privativa de liberdade imposta supera 12 anos de reclusão. Dessa forma, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. Precedentes. 5. No contexto, conquanto não se desconheça o teor da decisão prolatada no HC Coletivo n. 143.641/SP, bem como a regra do art. 318-A do CPP, no que, a rigor, a acusada se enquadraria, o fato é que tais fundamentos não podem servir como salvo-conduto permanente para toda e qualquer situação envolvendo mulheres que possuam filhos pequenos, devendo cada caso ser analisado conforme suas especificidades. Na espécie, verifica-se que a ora agravante teve a prisão preventiva decretada, porque foi presa em flagrante na posse de expressiva quantidade de drogas - 6.340kg de maconha - além de ter sido recentemente condenada por crime da mesma espécie, situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício
. 6. Agravo regimental conhecido e improvido.
(STJ - AgRg no RHC n. 193.967/MA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. APREENSÃO DE 5,393kg DE MACONHA. RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. REINCIDENTE ESPECÍFICA BENEFICIADA COM PRISÃO DOMICILIAR. DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS. COMETIMENTO DE NOVO CRIME. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 3. No caso, a segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal estadual, como forma de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias do flagrante - apreensão de 5,393 kg da substância conhecida como maconha no veículo em que a Paciente se encontrava. A droga estava sendo transportada com batedor, em uma motocicleta, que tinha a função de averiguar eventual perigo. Prisão mantida nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Julgados do STJ. 4.
Acerca da prisão domiciliar, embora a paciente seja mãe de criança menor de 12 anos, segundo as instâncias ordinária, além da grande quantidade de droga apreendida, a paciente é reincidente específica e estava reiterando na prática delitiva, inclusive havia sido beneficiada nos autos nº 0001606-41.2020.8.16.0099 com prisão domiciliar justamente pela condição de mãe, e, ainda assim, voltou a delinquir, situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício.
Julgados do STJ. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 764.651/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PACIENTE COM FILHOS MENORES. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1.
Resta inviável a concessão de prisão domiciliar para paciente que se encontra cumprindo execução provisória de pena decorrente de duas condenações por tráfico, sendo que, na primeira ação penal foi beneficiada com a substituição e voltou a traficar
. 2. Uma vez que Estudo Técnico realizado com as crianças apontou que elas não se encontram vulneráveis, que estão sob os cuidados da avó, apresentando boas condições de saúde e higiene e recebendo amparo financeiro e afetivo, com mais razão se mostra a decisão do juízo. 3. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos etc. Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgado em ambiente virtual, em Sessão do Tribunal de Justiça do Pará ocorrida no período de 26 a 28 do mês de janeiro de 2021. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro. (TJPA - 4420788, 4420788, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal,
Julgado em 26-01-2021, Publicado em 29-01-2021
)

Por conseguinte, é perfeitamente clara a existência de motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva da paciente,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares, tampouco da prisão domiciliar
.

Ante o acima exposto, acompanhando o parecer ministerial, DENEGO a presente ordem, porém, seguindo o entendimento jurisprudencial do STF,
determino ao Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal que realize, com a maior brevidade possível, a audiência de custódia
, com a presença da paciente, da defesa técnica e do RMP, decidindo acerca da manutenção ou não da prisão cautelar, com apreciação de eventuais questões suscitadas pela defesa.

Determino, ainda, que o Juízo
a quo
adote as providências necessárias para garantir a absoluta e integral proteção da criança, ou seja, que o Conselho Tutelar seja avisado e se não houver família extensa para os cuidados e a guarda do filho menor, esta deverá ser abrigada em abrigo institucional, com as cautelas legais e para os devidos fins.

É o voto.

Belém/PA, 27 de maio de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 27/05/2024